Tribunal: TJES
Processo: 5000944-90.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000944-90.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIMARY BELGE GARCIA
RECORRIDO: ANGELA MARIA DOS SANTOS SCARPATI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO. FOTOS COLACIONADAS AOS AUTOS. VÍDEO COMPROBATÓRIO DOS FATOS. ORÇAMENTOS JUNTADOS. PEDIDO LIMINAR DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DA REQUERIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR O REQUERIDO, AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$2.439,78 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA QUANTIA DE R$1.000,00, BEM COMO CONFIRMOU A LIMINAR. RECURSO INOMINADO APRESENTANDO PELA REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. QUANTO AO MÉRITO OS DOCUMENTOS COLACIONADAS AOS AUTOS NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE QUE O ACIDENTE OCORREU POR ATO DA REQUERIDA, ANTE A IMPRUDÊNCIA E DE FORMA REPENTINA CONVERGIU A ESQUERDA, ATINGINDO O VEÍCULO DA AUTORA, CONFORME VÍDEO COLACIONADO EM ID 6426928. VIOLAÇÃO AS REGRAS DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DE CAUTELA AO REALIZAR MANOBRA. CONDENAÇÃO COM BASE NO MENOR DOS TRÊS ORÇAMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, DEVIDAMENTE DETALHADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AUTORA SOFREU FERIMENTOS PARCIAIS, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO EM ID 6426851 EM QUE INFORMA QUE A VÍTIMA FOI SOCORRIDA PELA AMBULÂNCIA DE LINHARES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA ARBITRADA DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15. ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO ADVOGADO NOMEADO EM ID 9966529, NA QUANTIA DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS), LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O TRABALHO EXERCIDO NOS PRESENTES AUTOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.